Tribunal: TJBA
Processo: 8094702-75.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094702-75.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ROSEMEIRE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, declarando a inexistência de débitos imputados à Autora, determinando a exclusão dos registros nos órgãos de proteção ao crédito sob pena de multa diária, condenando a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte Autora/Apelada; (ii) estabelecer se houve prova suficiente da existência dos débitos que ensejaram a inscrição do nome da Autora/Apelada em cadastro de inadimplentes; e (iii) determinar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural deve ser mantida quando não há prova nos autos que infirme a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

4. No mais, incumbe ao fornecedor, diante da negativa da consumidora quanto à existência do débito, demonstrar a efetiva origem e legitimidade da dívida, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC.

5. Telas sistêmicas produzidas unilateralmente pela instituição financeira, desacompanhadas de documentos idôneos, não constituem prova apta a demonstrar a existência do débito ou a regularidade da negativação, conforme reiterada jurisprudência.

6. A inscrição indevida do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes, sem prova da dívida, configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais, os quais são presumidos (
in re ipsa
), nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

7. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional à ofensa, considerando a natureza da lesão, o tempo de permanência da negativação e os parâmetros jurisprudenciais da Corte local.

8. Por fim, cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do trabalho adicional do patrono em grau recursal, respeitados os limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da ausência de prova capaz de infirmar a presunção legal de insuficiência financeira.

2. A apresentação de telas sistêmicas unilaterais não constitui prova suficiente da existência do débito, não sendo apta a legitimar a negativação do nome do consumidor.

3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem prova da dívida, enseja dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo devida a indenização.

4. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão da lesão e os precedentes do tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, § 3º, 373, II, e 85, § 11; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.11.2019; TJBA, Apelação nº 80804276320198050001, Rel. Desa. Marielza Maues Pinheiro Lima, j. 04.05.2021; TJSP, Apelação nº 1000701-56.2019.8.26.0493, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 17.02.2020; TJMG, Apelação nº 10000212014476001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 09.02.2022; TJBA, Apelação nº 80473020220228050001, Rel. Desa. Lisbete Teixeira Almeida Cezar Santos, j. 08.10.2024; TJBA, Apelação nº 80052805520248050001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 04.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8094702-75.2023.8.05.0001,
em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
BANCO DO BRASIL S/A
e
ROSEMEIRE DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça